Tribunal: TJSP
Processo: 2091723-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento individual de sentença. Sem impugnação. Crédito sujeito a pagamento por meio de precatório. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973, cuja aplicação cumpre restringir às requisições de pagamento de pequeno valor. Recurso não provido.